Tribunal: TJSP
Processo: 1018995-09.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
SEGURO. Ação de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos procedentes em parte. Cobrança indevida. Dívida inexigível. Danos morais devidos. É notório que os descontos indevidos na conta em que a demandante recebe sua aposentadoria traz para a pessoa transtornos que extrapolam os aborrecimentos do dia a dia. Quantia fixada em R$

Ementa:
SEGURO. Ação de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos procedentes em parte. Cobrança indevida. Dívida inexigível. Danos morais devidos. É notório que os descontos indevidos na conta em que a demandante recebe sua aposentadoria traz para a pessoa transtornos que extrapolam os aborrecimentos do dia a dia. Quantia fixada em R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, que não comporta alteração. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.